Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000740-60.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - IEMAT
RECORRIDO(S): AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50392954) interposto por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - IEMAT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 37201982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DA COBRANÇA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente (...) 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno. 4. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe 5. Recurso Desprovido” (N.U 1001350-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000740-60.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41063981, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 47031456).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão do juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para que, dentre outros pedidos, os Recorridos, alunos do curso de medicina da UNIVAG beneficiários do programa FIES, permanecessem matriculados independentemente do pagamento de valores extras não previstos no contrato de financiamento estudantil.
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 4o, § 14, da Lei n.13.530/2017; artigos 20-B e 20-C da Lei n.10.260/2001; artigos 6o e 11 da Portaria Normativa MEC n. 209/2018; artigos 109, I, 207 e 209 da Constituição Federal; artigos 1o, 5o e 6o da Lei n.9.870/99 e artigos 64, § 1o; 489; 994, IV; 1.022. II e 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que os valores seriam devidos, pois os Recorridos não fariam jus à integralidade do financiamento.
Alega, ainda, que deveria ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para a análise do feito, com a remessa dos autos ao Foro Federal. Aduz, ainda, que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto à alegação acima.
Efeito suspensivo indeferido no id. 50472488.
Recurso tempestivo (id. 50395499) e devidamente preparado (id. 50429991).
Sem contrarrazões, conforme id. 53785980.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo – Incidência da Súmula n. 735 do STF. Inovação recursal
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Adicional com Pedido de Tutela Provisória de Urgência C/C Reparação Civil por Dano Moral, deferiu a parcialmente a tutela de urgência requerida pelos Recorridos (id. 30668988).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXV, 37, CAPUT, § 4o, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula no 735/STF. (...).” (ARE 1258737 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 4o, § 14, da Lei 13.530/2017; artigos 20-B e 20-C da Lei no 10.260/2001; artigos 6o e 11 da Portaria Normativa MEC no 209/2018; artigos 109, I, 207 e 209 da Constituição Federal; artigos 1o, 5o e 6o da Lei 9.870/99 e artigos 64, § 1o; 489; 994, IV; 1.022. II e 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, in casu, a irresignação recai sobre decisão não definitiva, inadmissível o recurso face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Agravo de Instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Embargos de Declaração, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. (...) 2. É inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal. Ademais, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar a omissão apontada.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE LAEGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SÚM. 7 DESTA CORTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de inovação recursal, a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública. Precedentes. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1389417/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a tese de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de remessa do feito à Justiça Federal foi suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, o que caracteriza inovação recursal e também impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII